Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-54.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003919-54.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GIOVANNA JENNIFFER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 102.859.691-02 (RECORRIDO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. HISTORICO ESCOLAR DE PRESENÇA E NOTAS. INSCRIÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. A recorrente, comprova que a recorrida se utilizou do serviço educacional fornecido pela instituição, juntando para tanto o histórico escolar, com lançamento de notas de provas realizadas pela autora, junta ainda extrato de pagamento, que constam pagamento de mensalidades pela parte autora.

3. Verifica-se que pelos documentos apresentados pela recorrente, a parte autora utilizou-se dos serviços ofertados pela requerida, porém inadimpliu o contrato, levando a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na inexigibilidade do débito discutido e condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Pois bem. A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, uma vez que não finalizou a matricula efetuada perante a instituição ensino, não restando nenhum débito a ser adimplido.

Contudo, verifica-se nos autos que a recorrente comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da recorrida no rol de mal pagadores.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica havida firmada e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a recorrente junta aos autos histórico escolar (ID 226438192), boletim das provas realizadas com as respectivas notas (ID 226438188), além de histórico de pagamento de mensalidades efetuada pela recorrida (ID 226438190), no qual inclusive consta que a recorrida só passou a ser desistente em 27/10/2023.

Desse modo, diferentemente do alegado pela recorrida, houve a efetivação da matrícula, inclusive chegou a cursar a faculdade, desistindo apenas em 27/10/2023.

Sendo a negativação advinda de serviço efetivamente utilizado, mas não pago, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, agindo a recorrente no exercício regular do direito, afastando o ato ilícito, descaracterizando o dano moral.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, e muito menos em indenização por dano moral.

Assim, a sentença carece de reforma, devendo os pedidos iniciais, serem julgados improcedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024